Tribunal: TJES
Processo: 5002891-76.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa; ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2022-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002891-76.2016.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: JOSE DAVI RODRIGUES
RELATOR(A
):RAPHAEL AMERICANO CAMARA

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / 009 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal / 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:(27)3334-2836

APELAÇÃO CÍVEL
Nº
5002891-76.2016.8.08.0024

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA
APELADO: JOSE DAVI RODRIGUES
Advogado do(a) APELADO: JOSE DAVI RODRIGUES - MG172480-A

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

(ID n.º 1650159, evento 72, fls. 1-7) com vistas ao reexame da r. sentença (ID n.º 1650157, evento 70), que, em sede de “execução fiscal”, ajuizada em face de
JOSÉ DAVI RODRIGUES
,
(i)
acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a nulidade da CDA n.º 5025/2016, julgando o feito extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC;
(ii)
determinou que o município procedesse a baixa nos protestos referentes aos termos de inscrição ns.º 7667/2012; 7792/2012; 45510/2013; 45243/2014; 3011/2015 e 1529/2016, que compõem a CDA exequenda; e
(iii)
condenou a municipalidade ao pagamento das custas processuais, com fulcro na lei n.º 9.974/13, e dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com base no art. 85, §3º, I, do CPC.

Contrarrazões (ID n.º 1650164, evento 77, fls. 1-7) pugnando pela manutenção do édito sentencial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES, 23 de junho de 2022.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
RELATOR

Documento assinado eletronicamente por RAPHAEL AMERICANO CAMARA,Desembargador, em 23/06/2022 às 13:00:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site ttps://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema 2843023062022.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VISTA (REFORMULAÇÃO)

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Na sessão de 12.7.2022, prolatei voto vista, divergindo do Relator, Desembargador Raphael Americano Câmara,
apenas para afastar a condenação do Município ao pagamento das custas processuais.

Na sessão de 02.08.2022, o Relator reformulou o voto anteriormente prolatado e também afastou a condenação do Município

ao pagamento das custas processuais.

Assim, não há mais divergência nos votos então proferidos.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

VOTO VISTA

O SR. DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

O Município Apelante está dispensado do pagamento de custas processuais, diante do disposto no artigo 39, da Lei n.º 6.830/80
1
.

Em face do exposto, acompanho em parte o Relator. Divirjo apenas para afastar a condenação do Município ao pagamento das custas processuais.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR

1

Art. 39. A Fazenda Pública não está sujeita ao pagamento de custas e emolumentos. A prática dos atos judiciais de seu interesse independerá de preparo ou de prévio depósito.

Parágrafo único. Se vencida, a Fazenda Pública ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária.

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO N° 0003487-10.2018.8.08.0014
APELANTE: SALEM AYUB FRAGA
APELADO: BANCO DO BRASIL S/A
RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Conforme referido no relatório, cuidam os autos de recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
(ID n.º 1650159, evento 72, fls. 1-7) com vistas ao reexame da r. sentença (ID n.º 1650157, evento 70), que, em sede de “execução fiscal”, ajuizada em face de
JOSÉ DAVI RODRIGUES
,
(i)
acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a nulidade da CDA n.º 5025/2016, julgando o feito extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC;
(ii)
determinou que o município procedesse a baixa nos protestos referentes aos termos de inscrição ns.º 7667/2012; 7792/2012; 45510/2013; 45243/2014; 3011/2015 e 1529/2016, que compõem a CDA exequenda; e
(iii)
condenou a municipalidade ao pagamento das custas processuais, com fulcro na lei n.º 9.974/13, e dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com base no art. 85, §3º, I, do CPC.
Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.
Narra o apelante,
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
, em sua petição inicial, que é detentor de crédito público vencido e exigível, inscrito como Dívida Ativa, em nome de
JOSÉ DAVI RODRIGUES
. Por tal motivo, em 30/11/2016, propôs execução fiscal em face do aludido executado visando à satisfação dos créditos tributários constantes na Certidão de Dívida Ativa n.º 5025/2016, no valor de R$ 4.572,89 (quatro mil, quinhentos e setenta e dois reais e oitenta e nove centavos), referente a débitos decorrentes de Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) inscritos de 2012 a 2016 (ID n.º 1649989, evento 2, fls. 1-6).
Após efetivada a citação (ID n.º 1649992, evento 5 e ID n.º 1649994, evento 7, fl. 7), o executado não pagou o débito tampouco nomeou bens à penhora, sobrevindo decisão da julgadora singular deferindo a penhora online de ativos financeiros mediante consulta ao sistema BacenJud e determinando a tentativa de localização e bloqueio de saldos em contas bancárias de titularidade do executado (ID n.º 1649995, evento 8).
Registre-se que a consulta ao sistema BacenJud restou parcialmente frutífera, com o bloqueio do valor de R$ 531,72 (quinhentos e trinta e um reais e setenta e dois centavos) (ID n.º 1649996, evento 9 e ID n.º 1649997, evento 10, fls. 1-2).
Em seguida, o executado apresentou petição pleiteando a concessão do benefício da gratuidade de justiça, bem como sustentando a irregularidade do ato citatório e a impenhorabilidade dos valores bloqueados em sua conta (ID n.º 1650000, evento 13, fls. 1-5)
Decisão do juízo “a quo” indeferindo os pedidos de gratuidade da justiça, de decretação de nulidade da citação e de impenhorabilidade dos valores bloqueados em desfavor do executado (ID n.º 1650019, evento 32).
Por sua vez, o ora apelado, opôs exceção de pré- executividade (ID n.º 1650141, evento 54, fls. 1-6), argumentando, em breve síntese, que a Certidão de Dívida Ativa que deu origem à execução fiscal é nula, uma vez que se originou de inscrição municipal como autônomo que não foi requerida pelo próprio executado, mas por seu ex-empregador, Paulo Henrique da Rocha Júnior, o qual não dispunha de poderes para realizar tal requerimento. Nesse aspecto, aduz que no requerimento de inscrição municipal como autônomo consta assinatura que não lhe pertence e que seria de seu ex-empregador, o qual formalizou tal pleno sem sua ciência e autorização.
Seguido o “iter” procedimental, a MM. juíza “a quo” proferiu a sentença impugnada (ID n.º 1650157, evento 70), nos termos anteriormente delineados, que (i) acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a nulidade da CDA n.º 5025/2016, julgando o feito extinto com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC; (ii) determinou que o município procedesse a baixa nos protestos referentes aos termos de inscrição ns.º 7667/2012; 7792/2012; 45510/2013; 45243/2014; 3011/2015 e 1529/2016, que compõem a CDA exequenda; e (iii) condenou a municipalidade ao pagamento das custas processuais, com fulcro na lei n.º 9.974/13, e dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, com base no art. 85, §3º, I, do CPC.
Irresignado, o
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
interpôs recurso de apelação (ID n.º 1650159, evento 72, fls. 1-7), pugnando pelo reexame do édito sentencial, sob os argumentos de que:
(i)
a aferição das alegações do excipiente exigem ampla dilação probatória, mostrando-se inadequada a via eleita;
(ii)
ainda que houvesse prova da nulidade da inscrição do excipiente perante o Município de Vitória, o que não há, remanesceria a validade da CDA que se encontra atrelada à existência do fato gerador, ou seja, ao exercício de serviço constante da lista anexa à LC n.º 116/2003, no caso, a advocacia; e
(iii)
a condição de empregado demanda prova não realizada nos autos, qual seja, a anotação da CTPS, em conformidade com o artigo 29 da CLT, inexistindo no feito comprovação de ação perante a Justiça do Trabalho para o reconhecimento do vínculo de emprego, na forma do art. 36 da CLT.
Pois bem. Consoante entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de julgamento proferido segundo o procedimento de recursos repetitivos, a exceção/objeção de pré-executividade possui requisitos específicos cumulativos para sua admissibilidade, quais sejam:
(i)
que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e;
(ii)
que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL SÓCIO-GERENTE CUJO NOME CONSTA DA CDA. PRESUNÇÃO DE RESPONSABILIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA ARGUIDA EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. PRECEDENTES.
1. A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
2. Conforme assentado em precedentes da Seção, inclusive sob o regime do art. 543-C do CPC (REsp 1104900, Min. Denise Arruda, sessão de 25.03.09), não cabe exceção de pré-executividade em execução fiscal promovida contra sócio que figura como responsável na Certidão de Dívida Ativa – CDA. É que a presunção de legitimidade assegurada à CDA impõe ao executado que figura no título executivo o ônus de demonstrar a inexistência de sua responsabilidade tributária, demonstração essa que, por demandar prova, deve ser promovida no âmbito dos embargos à execução. 3. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC. (REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. NEGATIVA DA PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECONHECE QUE AS QUESTÕES DEMANDAM DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ- EXECUTIVIDADE. NÃO CABIMENTO. SÚMULA 83/STJ. ALTERAÇÃO DAS PREMISSAS ADOTADAS. SÚMULA 7/STJ. PROVIMENTO NEGADO. 1. A Corte de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas. De fato, inexiste omissão no aresto recorrido, porquanto o Tribunal local, malgrado não ter acolhido os argumentos suscitados pela parte recorrente, manifestou-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide.
2. "A exceção de pré-executividade é cabível para alegar matéria de ordem pública que não demande dilação probatória" (AgInt no AREsp 930.040/MG, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe de 17/11/2016).
3. No caso, as instâncias ordinárias não acolheram a exceção de pré-executividade sob o fundamento de que as questões a serem decididas demandam dilação probatória. Incidência da Súmula 83 do STJ. 4. A alteração das premissas adotadas no acórdão recorrido, no sentido de se concluir que as questões não demandam dilação probatória, tal como propugnada, encontra óbice na Súmula 7 do STJ. 5 Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1133163/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 23/04/2018)
PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS E FATOS. SÚMULA 7/STJ. CDA. NULIDADE RECONHECIDA POR ERRO MATERIAL. ART. 202, III, DO CTN. INDICAÇÃO ERRÔNEA DO TRIBUTO. SUBSTITUIÇÃO DA CDA. POSSIBILIDADE. [...]
O STJ pacificou entendimento de que "A exceção de préexecutividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória" (Súmula 393/STJ). É inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido.
Aplica-se o óbice da Súmula 7/STJ, que assim estabelece: "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial". [...].11. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão não provido. (REsp 1725310/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 25/05/2018)

No mesmo sentido, colaciono precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DA EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. Determinada obrigação é líquida quando determinada ou determinável a quantidade de bens que lhes constitui o objeto.
2. A cognição da exceção de pré-executividade é limitada, cabendo nela suscitar apenas questões cognoscíveis de ofício e que não demandem dilação probatória, eis que necessária a presença de prova pré-constituída para sua apresentação.
Precedentes TJES e STJ. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169013059, Relator: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2017, Data da Publicação no Diário: 10/03/2017)
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE ILIQUIDEZ. REJEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DA EXECUÇÃO. NÃO CABIMENTO.[...]
A exceção de pré-executividade é instrumento processual servil ao enfrentamento tanto das matérias de ordem pública quanto daquelas que prescindem de dilação probatória, por serem passíveis de exame a partir de provas pré-constituídas, conforme entendimento consagrado pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024189007875, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/10/2018, Data da Publicação no Diário: 11/10/2018)

Destaco, ainda, que, especificamente, no tocante à execução fiscal, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento sumular que condiciona a admissibilidade da exceção de pré-executividade apenas às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória. Vejamos:

Súmula nº 393, STJ:
A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.

Trata-se, portanto, de meio excepcional de defesa no processo executivo, sendo admitido o seu manejo tão somente quando constatada a ausência de pressupostos processuais e condições da ação, ou, ainda, a existência de vícios que retirem do título executivo as qualidades relativas à certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação, desde que não se exija dilação probatória.

Estabelecidas tais premissas e em que pese as alegações recursais no sentido do não cabimento da exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, sob o argumento de que seria necessário dilação probatória para solucionar as questões suscitadas pelo excipiente, esclareço que, no presente caso, a matéria posta em discussão – qual seja, nulidade da inscrição municipal que deu origem à cobrança do ISSQN, – não demanda dilação probatória, haja vista a existência nos autos de elemento probatório hábil a demonstrar a inocorrência do fato gerador da obrigação tributária (qual seja, o requerimento de inscrição no cadastro de atividade econômica do município em nome do contribuinte, mas subscrito por pessoa diversa).
Melhor sorte não vislumbro assistir à municipalidade no que concerne à higidez da certidão de dívida ativa exequenda. Isso porque a inscrição no cadastro de atividades econômicas do Município perante a Secretaria da Fazenda do Município, por si só, não conduz à obrigação de recolher o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), isto é, não constitui fato gerador da obrigação tributária alusiva ao referido imposto. O fato gerador do ISSQN não é a inscrição em si, mas, sim, o efetivo exercício da atividade, a prestação do serviço. Nesse sentido, menciono a jurisprudência deste Sodalício:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. ISS FIXO. MANUTENÇÃO DE CADASTRO DO CONTRIBUINTE PERANTE O MUNICÍPIO. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Esta corte fracionária possui entendimento firme no sentido de que a simples existência de cadastro de contribuinte junto à Secretaria da Fazenda do Município não constitui e não pode constituir fato gerador da obrigação tributária alusiva ao ISSQN, pois o seu fato gerador não é a inscrição em si, mas, sim, o efetivo exercício da atividade, a prestação do serviço.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199010026, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 07/02/2020) 2. A Lei Municipal nº 6.075/2013, que trata do ISS, reza em seu art. 2º que o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza tem como fato gerador a prestação de serviços constantes da Lista de Serviços anexa a esta Lei, ainda que esses não se constituam como atividade preponderante do prestador.
Portanto, embora óbvio, vale ressaltar que a incidência do referido tributo pressupõe a efetiva prestação de serviços e não somente a existência de cadastro como contribuinte.
3. O ente municipal não pode valer-se da presunção de legitimidade da CDA, quando sua única tese defensiva é calcada na mera existência de registro cadastral, revelando, assim, a ilegalidade da exação. 4. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 100210045710, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/05/2022, Data da Publicação no Diário: 13/06/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. ISS. PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR.
RECURSO DESPROVIDO. 1. - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória (STJ, Súmula 393), tal qual a alegação de inexistência de prestação do serviço alicerçada em prova pré-constituída.
2. - A simples existência de cadastro de contribuinte junto à Secretaria da Fazenda do Município não constitui e não pode constituir fato gerador da obrigação tributária alusiva ao ISSQN, pois o seu fato gerador não é a inscrição em si, mas, sim, o efetivo exercício da atividade, a prestação do serviço
(TJES, Agravo de Instrumento n. 0021427-21.2019.8.08.0024, órgão julgador: Terceira Câmara Cível, Rel. Des. Jorge Henrique Valle dos Santos, data do julgamento: 28-01-2020, data da publicação no Diário: 07-02-2020). 3.- Embora a existência de cadastro como contribuinte não acarrete, por si só, a obrigação de pagamento do imposto, o apelante sequer demonstrou que de fato o cadastro na qualidade de autônomo tenha sido realizado, como também não trouxe aos autos qualquer informação sobre os serviços tributados, que nem mesmo foram indicados na Certidão de Dívida Ativa que instrui a demanda. 4. - O apelado, em contrapartida, demonstrou que no período autuado não prestou serviços no Município recorrente, inexistindo, portanto, fato gerador para cobrança da exação. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035130335793, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/12/2020, Data da Publicação no Diário: 16/04/2021)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXECUÇÃO FISCAL. ISS FIXO. MERA INSCRIÇÃO CADASTRAL DE CONTRIBUINTE. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR PARA EXAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I - A simples existência de cadastro de contribuinte junto à Secretaria da Fazenda do Município não constitui e não pode constituir fato gerador da obrigação tributária alusiva ao ISSQN, pois o seu fato gerador não é a inscrição em si, mas, sim, o efetivo exercício da atividade, a prestação do serviço.
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199010026, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 07/02/2020)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – NÃO COMPROVAÇÃO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ AUSÊNCIA. [...] 3. O apelante não trouxe aos autos qualquer informação acerca dos serviços tributados, nem ao menos juntou cópia do cadastro supostamente realizado pelo recorrido na qualidade de autônomo.
4. Mesmo na hipótese de o apelado ter se inscrito nos cadastros municipais, tal fato se configuraria em obrigação acessória, que não tem a imperatividade de fazer surgir a exação tributária, porquanto não se vincula ao fato gerador (CTN, art. 113, §2º)
. [...] (Apelação n. 0012391, órgão julgador: Primeira Câmara Cível, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, data do julgamento: 24-09-2019, data da publicação no Diário: 11-10-2019).

EMENTA: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ISS FIXO – OBJEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA NÃO OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR – RECURSO IMPROVIDO.
1. O fato gerador do ISS é a prestação de serviço. O cadastro como contribuinte não obriga, por si só, o pagamento do imposto.
2. Por meio de objeção de pré-executividade a apelada demonstrou que no período de referência dos títulos executivos, não exerceu qualquer atividade profissional no município recorrente. 3. Recurso improvido. (Apelação n. 0001613-34.2012.8.08.0035, órgão julgador: Segunda Câmara Cível, Rel. Des. Carlos Simões Fonseca, data do julgamento: 06-06-2017, data da publicação no Diário: 14-06-2017).

Corroborando tal posicionamento (no sentido de que o fato gerador do ISSQN consiste na efetiva prestação de serviço), segue a jurisprudência dos tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS.
ISSQN. INSCRIÇÃO EM CADASTRO MUNICIPAL.
AUSÊNCIA DE BAIXA. PRESUNÇÃO RELATIVA. Ônus da prova. PROTESTO INDEVIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O fato gerador do ISSQN é a efetiva prestação de serviço. Assim, a inscrição em cadastro municipal gera a presunção relativa sobre a atividade realizada naquele local, que pode ser afastada por provas inequívocas a serem produzidas pela parte interessada, referentes ao período em que está sendo cobrado.

2. Na hipótese, a parte autora/apelada desincumbiu-se do seu ônus probatório (artigo 373, I, CPC/15)
, na medida em que apresentou documentação suficiente para demonstrar o exercício profissional no cargo de Auditor-Fiscal do Estado de Goiás, restando derruída a dedução da municipalidade recorrente, no sentido de que o autor poderia ter prestado serviços, também, como odontólogo, o que não passa de mera conjectura, sem qualquer respaldo probatório. [...] (
TJGO
, Apelação n.º 5162911-30.2016.8.09.0051, 5ª Câmara Cível, Relator: Desembargador Marcus da Costa Ferreira, Publicado em 14/06/2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISS – PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – FATO GERADOR – EXERCÍCIO DA ADVOCACIA –
INSCRIÇÃO CADASTRAL
– ATUALIZAÇÃO – INEXISTÊNCIA – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – DESCUMPRIMENTO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE.
1. O fato gerador do ISS é a efetiva prestação de serviços previstos em lei complementar. 2. A só inscrição do profissional como advogado em cadastros fiscal e processual não configura efetiva prestação autônoma de serviços advocatícios
. [...] (
TJMG
, Apelação Cível 1.0000.20.493526-6/001, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo, 7ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/08/2021, publicação da súmula em 06/08/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ISSQN-FIXO. ATIVIDADE PROFISSIONAL NA QUALIDADE DE AUTÔNOMO. RECONHECIMENTO DA AUSÊNCIA DE FATO GERADOR. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
PRESUNÇÃO RELATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE FORMA AUTÔNOMA, NÃO AFASTADA.
PROVA DOCUMENTAL CERCA DA AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS REFERENTE AOS EXERCÍCIOS
COBRADOS. FATO GERADOR DO ISS INEXISTENTE
. PRECEDENTES DESTA CORTE. ÔNUS SUCUMBENCIAIS AO AGRAVANTE ANTE O PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO (
TJPR
, 3ª Câmara Cível, 0011998-46.2020.8.16.0000, São José dos Pinhais, Relator: DESEMBARGADOR JOSÉ SEBASTIÃO FAGUNDES CUNHA, Data de Julgamento: 17.08.2020)

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL.
PROFISSIONAL AUTÔNOMO. CRÉDITO DE ISS. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA
. AUSÊNCIA DE CANCELAMENTO DA INSCRIÇÃO JUNTO À FAZENDA MUNICIPAL. NULIDADE DA CDA. EXECUÇÃO EXTINTA. HONORÁRIOS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. FAZENDA PÚBLICA DIVERSA. SÚMULA 421 DO STJ. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
2 – Impõe destacar que o cadastro ou mesmo a dívida regularmente inscrita permite apenas uma presunção relativa da prestação dos serviços, podendo ser ilidida mediante prova robusta em contrário, a cargo do sujeito passivo – consoante o parágrafo único do art. 3º da Lei de Execução Fiscal c/c o parágrafo único do art. 204 do Código Tributário Nacional.

3 – A recorrida logrou êxito em comprovar documentalmente que não exerceu qualquer atividade que constituísse o fato gerador de ISS
, pois a mesmo instituiu vínculo empregatício com a iniciativa privada sob o regime celetista nos exercícios compreendidos entre 2011 e 2014, bem como pela Declaração de Não Emissão de Nota Fiscal fornecida pela própria Sefaz Municipal, referente aos exercícios de 2003 até 2019 (fls. 19/25). [...]
Conclusão diversa seria consagrar a vigência de inscrição no cadastro municipal como nova hipótese de incidência do ISS ao arrepio do quanto expresso no art. 156, III, da Constituição Federal. Portanto, a existência de inscrição no cadastro municipal como autônomo não gera, por si só, a obrigação de pagar o ISS, uma vez que, há a necessidade de efetiva prestação do(s) serviço(s) constante(s) em sua lista anexa, consoante o art. 1º da LC Nº116/2003.
[...] (
TJBA
, Apelação n.º 0760136-79.2015.8.05.0001, Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível, Relator: Vice-Presidente, Data de publicação: 12/05/2020)

Portanto, a legitimidade da cobrança de ISSQN não decorre estritamente do fato de o profissional autônomo encontrar-se inscrito no cadastro de contribuintes do Município, sendo indispensável a prova da ocorrência do fato gerador, ou seja, a prova a efetiva prestação de serviço. Nesse cenário, ainda que se reconheça que Certidão de Dívida Ativa goze de presunção relativa de liquidez e certeza, bem como que o ato administrativo de inscrição no cadastro de atividades econômicas induza a presunção relativa de que a atividade foi prestada pelo contribuinte, nos termos do parágrafo único do art. 3º da Lei n.º 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais)
1
c/c o parágrafo único do art. 204 do Código Tributário Nacional,
2
tal presunção pode ser ilidida por provas produzidas pelo executado, o que compreendo ter ocorrido neste feito.

Compulsando detidamente os autos, constato que a parte executada, ora apelada, desincumbiu-se do seu ônus probatório (artigo 373, II, CPC/15), anexando a cópia da execução fiscal n.º 5002887-39.2016.8.08.0024 (ID n.º 1650148, evento 61, fls. 1-43) movida pelo Município de Vitória em face de Rodrigo de Oliveira Rodrigues – ex colega de trabalho do ora recorrido –, na qual demonstra que administrativamente, nos autos do Processo Administrativo n.º 2665904/2019, restou reconhecida pela municipalidade a nulidade da inscrição municipal, determinando-se, por conseguinte, o cancelamento do título executivo, sob o fundamento de que a assinatura que constava no requerimento de inscrição não coincidia com a assinatura do executado, “in verbis”:

“[...] o cancelamento do ISSQN Fixo relativo aos exercícios 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, fl. 23, lançado na inscrição 1202805, considerando os pareceres da Gerente da SEDEC/GCON, Sra. Angela Maria Bermudes, e do Subsecretário da SEDEC/SUB-CON, Sr. Otto Grellert Furtado, às fls. 22 e 22v, nos quais informam/solicitam/autorizam a nulidade da inscrição a partir da data de início de seu registro, o que foi promovido por esta Coordenação de Cadastro Mobiliário, fl. 24,
posto que a assinatura aposta ao requerimento que deu origem à inscrição (processo 2404530/2011 fls. 04 e 05) não coincide com a assinatura do documento de identificação da pessoa física vinculada à mesma
[...]”. (ID n.º 1650147, evento 60, fl. 13)

Importa salientar que, no caso concreto analisado nos autos do aludido processo administrativo (n.º 2665904/2019), o Município de Vitória determinou o cancelamento dos protestos de títulos em desfavor do executado devido à nulidade do requerimento de inscrição municipal (ID n.º 1650147, evento 60, fls. 13-14).

De igual modo, observo que, “in casu”, a assinatura constante no requerimento de inscrição municipal (ID n.º 1650134, evento 47, fls. 1-2), no campo de “assinatura do interessado”, também não coincide com a assinatura do documento do executado (ID n.º 1650134, evento 47, fl. 6 e ID n.º 1650142, evento 55. fl. 2), cujas cópias foram acostadas no próprio requerimento, sendo de fácil percepção a fraude mediante falsificação de assinatura, o que, de certo, torna dispensável a necessidade de prova pericial grafotécnica.
3

Nesse contexto, conforme elucida a magistrada singular, “[...] analisando o requerimento de inscrição do executado, e o requerimento de inscrição do Sr. Rodrigo de Oliveira Rodrigues, cuja nulidade foi reconhecida administrativamente no processo nº 2665904/2016, é possível observar que a caligrafia de quem preencheu os dados (nome, endereço completo, e-mail, telefone, etc) é a mesma. Ademais, a assinatura que consta no campo “assinatura do interessado” é igual nos dois requerimentos, mesmo o interessado não sendo o mesmo. De igual modo, os dados utilizados para preenchimento de endereço, telefone, e-mail, ponto de referência e endereço de cobrança também são idênticos [...]” (ID n.º 1650157, evento 70).

À vista de tais evidências e considerando, ainda, a ausência de instrumento procuratório nos autos concedendo poder a terceiro para requerer a abertura de inscrição municipal como prestador de serviço autônomo em nome do executado/apelado, comungo da conclusão alcançada pela magistrada sentenciante quanto à nulidade da inscrição do cadastro municipal, porquanto, ao que tudo indica, realizada sem o consentimento do executado. Dessa forma, compreendo que, na hipótese vertente, a prova do direito invocado pelo excipiente/apelado revela-se suficientemente robusta para infirmar a presunção relativa de liquidez e certeza da certidão de dívida ativa n.º 5025/2016, constituída pelos termos de inscrição ns.º 7667/2012; 7792/2012; 45510/2013; 45243/2014; 3011/2015 e 1529/2016.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA

(ID n.º 1650159, evento 72, fls. 1-7)

e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Outrossim, tendo em vista o não provimento do apelo, condeno o apelante em honorários advocatícios recursais que fixo em 1% (um por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §11, do CPC, haja vista ter sido publicada a sentença já na vigência do Código de Processo Civil/2015(Enunciado Administrativo nº 07/STJ). Desse modo, a verba sucumbencial será majorada de 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da causa.

Finalmente, tratando-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício, nos termos do art. 39, caput e parágrafo único, da Lei n.º 6830/80,
afasto a condenação da municipalidade ao pagamento das custas processuais
, salvo quanto a eventuais despesas efetuadas pela parte contrária.

Por conseguinte, mantenho os demais termos da sentença objurgada (ID n.º 1650157, evento 70), que, em sede de “execução fiscal”
(i)
acolheu a exceção de pré-executividade para reconhecer a nulidade da CDA n.º 5025/2016, julgando o feito extinto com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC; e
(ii)
determinou que o município procedesse à baixa nos protestos referentes aos termos de inscrição ns.º 7667/2012; 7792/2012; 45510/2013; 45243/2014; 3011/2015 e 1529/2016, que compõem a CDA exequenda.

É como voto.

1
Art. 3º – A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez. Parágrafo Único – A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.

2
Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída. Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.

3
“[...] em se tratando de possível fraude mediante falsificação de assinatura, torna-se imprescindível a produção de prova pericial grafotécnica,
que seria dispensável, tão somente, no caso de falsificação grosseira
[...]”(TJES, Classe: Apelação Cível, 020150021713, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2021, Data da Publicação no Diário: 28/07/2021).

Documento assinado eletronicamente por RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Desembargador, em 23/06/2022 às 13:00:16, conforme art. 1º, III, "b", da Lei n.º 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no sitehttps://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema42842923062022.

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CABIMENTO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA NÃO CONFIGURADA. ISSQN. INSCRIÇÃO COMO AUTÔNOMO PERANTE O CADASTRO DO CONTRIBUINTE NO MUNICÍPIO REALIZADA POR TERCEIRO. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO DEMONSTRADA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS, DE FORMA AUTÔNOMA, AFASTADA. NULIDADE DA CDA CONFIGURADA. EXECUÇÃO EXTINTA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1) A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória.
2) Em que pese as alegações recursais no sentido do não cabimento da exceção de pré-executividade apresentada pelo executado, sob o argumento de que seria necessário dilação probatória para solucionar as questões suscitadas pelo excipiente, esclareço que, no presente caso, a matéria posta em discussão – qual seja, nulidade da inscrição municipal que deu origem à cobrança do ISSQN, – não demanda dilação probatória, haja vista a existência nos autos de elemento probatório hábil a demonstrar a inocorrência do fato gerador da obrigação tributária (qual seja, o requerimento de inscrição no cadastro de atividade econômica do município em nome do contribuinte, mas subscrito por pessoa diversa).
3) A inscrição no cadastro de atividades econômicas do Município perante a Secretaria da Fazenda do Município, por si só, não conduz à obrigação de recolher o Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN), isto é, não constitui fato gerador da obrigação tributária alusiva ao referido imposto. O fato gerador do ISSQN não é a inscrição em si, mas, sim, o efetivo exercício da atividade, a prestação do serviço.
4) O cadastro ou mesmo a dívida regularmente inscrita viabiliza a presunção relativa da prestação dos serviços, a qual pode ser ilidida mediante prova em sentido contrário, a cargo do sujeito passivo. No entanto, ainda que se reconheça que Certidão de Dívida Ativa goze de presunção relativa de liquidez e certeza, bem como que o ato administrativo de inscrição no cadastro de atividades econômicas induza a presunção relativa de que a atividade foi prestada pelo contribuinte, nos termos do parágrafo único do art. 3º da Lei n.º 6.830/1980 (Lei de Execuções Fiscais) c/c o parágrafo único do art. 204 do Código Tributário Nacional, tal presunção pode ser ilidida por provas produzidas pelo executado, o que compreendo ter ocorrido neste feito.
5) Compulsando detidamente os autos, constata-se que a parte executada, ora apelada, desincumbiu-se do seu ônus probatório (artigo 373, II, CPC/15), anexando a cópia da execução fiscal n.º 5002887-39.2016.8.08.0024 (ID n.º 1650148, evento 61, fls. 1-43) movida pelo Município de Vitória em face de Rodrigo de Oliveira Rodrigues – ex colega de trabalho do ora recorrido –, na qual demonstra que, administrativamente – nos autos do Processo Administrativo n.º 2665904/2019 – restou reconhecida pela municipalidade a nulidade da inscrição municipal, determinando-se, por conseguinte, o cancelamento do título executivo, sob o fundamento de que a assinatura que constava no requerimento de inscrição não coincidia com a assinatura do executado. “In casu”, verifica-se que a assinatura constante no requerimento de inscrição municipal (ID n.º 1650134, evento 47, fls. 1-2), no campo de “assinatura do interessado”, também não coincide com a assinatura do documento do executado (ID n.º 1650134, evento 47, fl. 6 e ID n.º 1650142, evento 55. fl. 2), cujas cópias foram acostadas no próprio requerimento, sendo de fácil percepção a fraude mediante falsificação de assinatura, o que, de certo, torna dispensável a necessidade de prova pericial grafotécnica. À vista de tais evidências e considerando, ainda, a ausência de instrumento procuratório nos autos concedendo poder a terceiro para requerer a abertura de inscrição municipal como prestador de serviço autônomo em nome do executado/apelado, impõe-se a manutenção da conclusão alcançada pela magistrada sentenciante quanto à nulidade da inscrição do cadastro municipal, porquanto, ao que tudo indica, realizada sem o consentimento do executado.
6) Recurso conhecido e improvido, com a manutenção da sentença objurgada.

DECISÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, em, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO.